Tribunal: TJSP
Processo: 2104280-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários sucumbenciais. Insurgência do devedor em face da r. decisão que deferiu o pedido de penhora do veículo da família. Comprovação da utilização do automóvel para transportar as filhas menores, diagnosticadas com "Transtorno do Espectro Autista", às sessões semanais de terapia multidisciplinar. Necessidade de proteção das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários sucumbenciais. Insurgência do devedor em face da r. decisão que deferiu o pedido de penhora do veículo da família. Comprovação da utilização do automóvel para transportar as filhas menores, diagnosticadas com "Transtorno do Espectro Autista", às sessões semanais de terapia multidisciplinar. Necessidade de proteção das pessoas com deficiência. Anotação quanto à restrição de venda pelo sistema RENAJUD que se revela por ora suficiente. Devedor que deverá indicar outros meios para satisfação da dívida exequenda, sob pena de reapreciação do pleito de penhora pelo juízo a quo. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.